Tribunal: TJDFT
Processo: 0739430-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 14 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.900 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação pelo delito de associação para o tráfico.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.
4. Não há qualquer documento ou alegação que possa fragilizar as premissas consolidadas nos éditos condenatórios. 4.1. O requerente se limitou a alegar genericamente que não havia provas suficientes acerca do crime de associação para o tráfico, o que é insuficiente para desconstituir a condenação.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação para reexame de fatos e provas, sem a apresentação de novas provas ou demonstração de erro técnico na decisão original.
6. Sem elementos novos que possam impugnar a condenação definitiva, a concessão do pedido do requerente seria verdadeira violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal julgada improcedente.